Tribunal: TJDFT
Processo: 0735583-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ALTERAÇÃO DO VALOR DA RPV. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI No 6.618/2020. QUESTÃO DE FUNDO PREJUDICADA. ORDEM DENEGADA.
1. A presente hipótese consiste em avaliar a aplicação da Lei local no 6.618/2020 com a finalidade de proporcionar a expedição de precatório suplementar, tendo em vista a repercussão, do aumento do valor da RPV, na quantia máxima para o recebimento do crédito por meio de requisitório em ordem preferencial.
2. A tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica da impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o, da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por indivíduos que exerçam funções delegadas.
3. O sistema normativo brasileiro admite, de modo inequívoco, o controle híbrido ou misto de constitucionalidade das leis, sendo possível, portanto, exercê-lo por meio dos critérios difuso (poder-dever conferido a todo e qualquer Magistrado) ou concentrado (competência exclusiva deferida a uma Corte Constitucional).
4. No caso questiona-se a constitucionalidade da Lei local no 6.618/2020, que aumentou o valor relativo à Requisição de Pequeno Valor para o equivalente a 20 (vinte) salários mínimos. 4.1. Por se tratar de tema relativo à órbita das finanças públicas, esse tema legislativo deve ser de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, nos termos dos artigos 71, § 1o, inc. V, e 100, incisos VI e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal. 4.2. Essa questão, aliás, já foi objeto de deliberação pelo Conselho Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça, que declarou a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei local no 5.475/2015 ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2015.00.2.014329-8. 4.3. Por essa razão a Lei local no 6.618/2020 é formalmente inconstitucional e pode ter sua aplicação afastada de modo incidental sem que a questão seja objeto de nova deliberação pelo Egrégio Conselho Especial, nos moldes do art. 949, parágrafo único, do CPC.
5. O exame da questão de fundo relativa à possibilidade de expedição de novo precatório com fundamento na aludida legislação fica prejudicado, uma vez que a lei referida não é válida e não pode produzir eficácia jurídica.
6. Ordem denegada.